Tribunal: STJ
Processo: 1500768-04.2021.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2790563 - SP(2024/0423246-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: W T
ADVOGADOS
: MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: R A M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA55347089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: db20b775-8edd-4049-a9c5-7c22c4efa5f5

1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:28:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: db20b775-8edd-4049-a9c5-7c22c4efa5f5

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2790563 - SP(2024/0423246-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: W T
ADVOGADOS
: MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: R A M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA55063509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:13
Código de Controle do Documento: 2a04a126-2c34-4986-aa5b-33fa3db77daa

1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.242):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge-se contra a aplicação do Tema n. 181 do
STF ao caso e sustenta, em síntese, que o Recurso Extraordinário interposto
não pretende rediscutir pressupostos de admissibilidade do recurso especial,
mas veicula alegada violação direta a princípios constitucionais, especialmente
a presunção de não culpabilidade e a individualização da pena.
Defende que a hipótese demanda a realização do
,
distinguishing
porquanto o Tema n. 181 do STF tem por finalidade evitar a rediscussão de
matéria processual infraconstitucional, não podendo ser utilizado como óbice
automático à apreciação de questão constitucional de mérito já pacificada.
Argumenta que, quando o impedimento processual constitui o único
fundamento para obstar a análise de controvérsia constitucional relevante, sua
superação se impõe, sob pena de prevalência excessiva da forma sobre o
direito material e de esvaziamento da força normativa da Constituição.
Documento eletrônico VDA55063509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:13
Código de Controle do Documento: 2a04a126-2c34-4986-aa5b-33fa3db77daa

Por fim, alega que a manutenção da decisão agravada implicaria
perpetuar violação constitucional já reconhecida pela Suprema Corte,
comprometendo a autoridade de seus precedentes e a efetividade dos direitos
fundamentais invocados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Documento eletrônico VDA55063509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:13
Código de Controle do Documento: 2a04a126-2c34-4986-aa5b-33fa3db77daa

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:13
Código de Controle do Documento: 2a04a126-2c34-4986-aa5b-33fa3db77daa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.790.563 / SP
Número Registro: 2024/0423246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007456420238260457 00012233420238260502 00012250420238260502 00012329320238260502
00013073520238260502 00013082020238260502 00013090520238260502 00013402520238260502
00013411020238260502 00013429220238260502 00013437720238260502 00013792220238260502
00013800720238260502
12233420238260502
12250420238260502
12329320238260502
13073520238260502
13082020238260502
13090520238260502
13402520238260502
13411020238260502
13429220238260502
13437720238260502
13792220238260502
13800720238260502
15001364120228260457
15006442120218260457
15007680420218260457
21485502021 7456420238260457 745642023826045700012233420238260502
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVANTE : W T
ADVOGADOS : MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
AGRAVANTE : L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
AGRAVANTE : E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
AGRAVANTE : B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
Documento eletrônico VDA55333727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: e84130f0-eb64-4199-a855-3d826154e91e

AGRAVANTE : M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
AGRAVANTE : N A R M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
AGRAVANTE : R A M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
AGRAVANTE : A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J R DA S
CORRÉU
: A DA S
CORRÉU
: N J E S
CORRÉU
: A C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: W T
ADVOGADOS : MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: R A M
Documento eletrônico VDA55333727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: e84130f0-eb64-4199-a855-3d826154e91e

ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: e84130f0-eb64-4199-a855-3d826154e91e